Tribunal: TJDFT
Processo: 0703204-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703204-10.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Camila Pazzine de Sales Agravado: Natura Cosméticos S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Camila Pazzine de Sales contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, na fase de cumprimento da sentença, nos autos no 0703868-88.2019.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de processo na fase de cumprimento de sentença movido para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa (danos morais) e honorários advocatícios. Considerando a quitação tácita dada pela credora ao id. 50038441, EXTINGO o processo, pelo pagamento, com fulcro no artigo 924, inciso II, do CPC. Eventuais custas finais, pela parte devedora (ré). Expeça-se alvará de levantamento em favor da parte credora da quantia remanescente de id. 48505264. Transitada esta em julgado, e pagas pela executada as custas ainda pendentes, dê-se baixa e arquive-se o feito, com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente nesta data.” A agravante argumenta em suas razões recursais (Id. 22904778), em síntese, que a sentença proferida pelo Juízo singular determinou à recorrida que se abstivesse de efetuar ligações ou enviar mensagens de texto para o telefone móvel pertencente à recorrente. Acrescenta que a sentença fixou multa para o caso de descumprimento da aludida medida, mas a recorrida descumpriu a ordem e efetuou ligação. Assim, conclui ter surgido a sua legítima pretensão de exigir o valor relativo à referida multa. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que os autos do processo originário não sejam arquivados, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e a recorrida seja compelida a pagar a multa cominatória fixada na sentença. A recorrente está dispensada do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça concedida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se a devedora, ora recorrida, descumpriu a ordem contida na sentença e se, por isso, deve ser compelida a pagar multa cominatória fixada em favor da recorrente. Para que seja possível verificar se a recorrida praticou conduta contrária à ordem emanada da sentença é necessário rememorar, primeiro, o próprio conteúdo do aludido provimento jurisdicional, bem como o encadeamento de determinados atos processuais praticados nos autos do processo originário. A sentença julgou o pedido procedente, tendo sido assim grafado o respectivo dispositivo (fl. 4, Id. 44588976): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para: a) confirmar a antecipação de tutela e determinar que a empresa ré se abstenha de efetuar qualquer tipo de ligação e envio de mensagem SMS à autora, direcionada ao telefone no (61) 98428.8062, sob pena de aplicação da multa diária de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), anteriormente fixada na decisão ID. 32483643 b) condenar o requerido a pagar à requerente o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% a partir da citação. Condeno ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como ao reembolso de eventuais despesas e custas já antecipadas pela parte adversa, além do pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, isto com fundamento no art. 85, §2o, CPC, tendo em vista o grau de zelo, a natureza e a importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo necessário a tanto. Extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.” (Ressalvam-se os grifos) Logo após ter sido proferida a sentença, a devedora, ora recorrida, manifestou-se nos autos do processo originário para informar a efetivação do bloqueio do número de telefone celular pertencente à recorrente em seu banco de dados, bem como o depósito judicial da quantia alusiva à condenação pela prática de danos morais (Id. 46875480). Convém ressaltar que na mesma ocasião a recorrida acostou aos autos a cópia de fotografia que reproduz a imagem da tela do seu sistema de banco de dados com a indicação de que o número de telefone pertencente à recorrente foi incluído na “lista negra” de números bloqueados para a veiculação de campanhas publicitárias e outros informes. Após as manifestações da recorrente no sentido de que o primeiro depósito não correspondia ao valor total do débito a ser solvido, a recorrente efetuou novos depósitos (Id. 48505224 e Id. 55749327). Diante desse contexto, a recorrente alegou o descumprimento da ordem contida no item “a” do dispositivo da sentença, pois teria recebido nova ligação de número de telefone vinculado à recorrida. A recorrente acostou aos autos as cópias de fotografias da tela do seu aparelho celular com a indicação de que o número referido está vinculado às empresas “unidas livre”, “natura” (nome fantasia da recorrida), “sac food bsb”, “cobrança sky” e “cobrança”. Essa conclusão é resultante da informação gerada pelo aplicativo digital “whoscall”, que tem a funcionalidade de identificar a quem pertence determinado número que efetua ligação para o respectivo utente (Id. 22904791). Os elementos de prova até aqui examinados não são aptos a demonstrar a prática de conduta que tenha configurado descumprimento da sentença pela recorrida. Observa-se que a ligação telefônica questionada foi efetuada a partir de número, segundo o aplicativo digital utilizado pela recorrida, utilizado por várias empresas de cobrança que atuam em nome de grandes empresários de ramos variados do comércio. Portanto, não é possível concluir, a partir dos elementos de prova coligidos aos autos, que a ligação foi efetuada por ordem da recorrida. Ademais, convém destacar que a recorrida comprovou o cumprimento da ordem judicial expedida. Diante desse cenário, observa-se que o requisito da probabilidade de provimento do recurso não está preenchido. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro a concessão do efeito suspensivo pretendido. Cientifique-se o Juízo singular nos termos do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator